Tribunal: TJES
Processo: 0000279-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000279-16.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Victor Rodrigues dos Santos contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ibiraçu/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0000010-08.2025.8.08.0022. A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a prisão, ressaltando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, e sustenta que a manutenção da custódia cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva diante das alegações de ausência de fundamentação concreta, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente e os princípios constitucionais invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, indicando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

4. A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente — invasão de domicílio durante a madrugada, tentativa de contato físico não consentido com menor de idade e proferimento de ameaças à genitora da vítima — evidencia risco real à vítima e à normalidade do processo, justificando a medida extrema.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legal e adequada quando fundada em elementos concretos que revelem risco à ordem pública e à instrução criminal, independentemente de condições pessoais favoráveis do acusado.

A gravidade concreta do delito, especialmente em casos envolvendo vítimas vulneráveis e ameaça à integridade física ou psíquica, autoriza a manutenção da custódia cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000279-16.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000010-08.2025.8.08.0022, por encontrar-se preso preventivamente desde 23/02/2025.

Narra a defesa técnica, em resumo, que: (i) não houve demonstração concreta da necessidade da prisão; (ii) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito; (iii) a manutenção da custódia cautelar afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, confirmando-se a medida no mérito.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar
.

Destarte, o e. Desembargador Plantonista Aldary Nunes Junior, ao analisar o pedido liminar, assim consignou:

Ao analisar os autos, verifico que a decisão que determinou a custódia cautelar está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Especificamente, observa-se que a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e a instrução criminal, alicerçando-se em fatos concretos extraídos dos autos.

Consta dos documentos acostados que o paciente teria invadido a residência da vítima, menor de idade, durante a madrugada, posicionando-se sobre ela enquanto dormia e tentando beijá-la. Após ser repelido, teria proferido ameaças a genitora da menor, afirmando que "reviraria o mundo" para se vingar. O teor dessas ameaças, aliado ao contexto dos fatos, demonstra um risco concreto à vítima e à normalidade da instrução processual.

Isso porque, ainda que o paciente seja primário e possua condições pessoais favoráveis, tais elementos, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

Outrossim, “O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.” (AgRg no HC n. 526.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.).

Neste sentido, a gravidade concreta da conduta e a potencialidade de reiteração delitiva justificam a adoção da medida extrema.

Não obstante, a manifestação favorável do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória não vincula a decisão judicial, cabendo ao magistrado avaliar os elementos dos autos e decidir conforme o princípio da legalidade e da proporcionalidade.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva se mostra imprescindível diante da gravidade dos fatos narrados. A conduta do paciente revela não apenas a violação da integridade da vítima, mas também o risco concreto de intimidação e reiteração delitiva.

Por sua vez, a invasão da residência durante a madrugada, a tentativa de contato físico não consentido e a posterior ameaça demonstram um comportamento que compromete a ordem pública e evidencia a necessidade de resguardar a vítima. Além disso, a privação da liberdade do paciente visa impedir que sua soltura cause temor à vítima e seus familiares, garantindo a segurança da instrução processual e prevenindo a repetição de atos similares. Diante do exposto, resta evidenciado que a prisão preventiva encontra amparo legal e se justifica pela necessidade de resguardar a ordem pública e evitar eventual reiteração delitiva. Assim, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a custódia cautelar do paciente.

À vista do exposto, a decisão por meio da qual foi mantida a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, do CPP, e ancorada em elementos concretos dos autos que demonstram risco real à ordem pública e à instrução criminal. A gravidade dos fatos, envolvendo tentativa de abuso contra menor e ameaças à vítima, justifica a medida extrema, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado

Arrimada nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)